Tribunal: TJMMG
Processo: 2000032-03.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C ANULAÇÃO DE ATO PUNITIVO DISCIPLINAR, COM MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE - ARTIGO 14, INCISO III, DO CEDM - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SAD PELO DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 273 DO CEDM E DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO SINDICADO COMO PRIMEIRO ATO NÃO ACOLHIDAS - NO MÉRITO, O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CONVERGE DE FORMA COESA E INCONTROVERSA PARA IMPUTAR AO RECORRENTE O COMETIMENTO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PELA QUAL FOI PUNIDO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Entendeu o Comandante do 33º BPM que deveria solucionar a SAD de Portaria n. 107.378/2015 imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, e o puniu com prestação de serviço de 6 (seis) horas e decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. O cenário recursal foi esgotado sem que o recorrente obtivesse êxito na justificativa de sua falta disciplinar.
- O ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal aptas à sua nulidade. Portanto, válida é a sanção disciplinar aplicada.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000032-03.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 23/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C ANULAÇÃO DE ATO PUNITIVO DISCIPLINAR, COM MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – ARTIGO 14, INCISO III, DO CEDM – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SAD PELO DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 273 DO CEDM E DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO SINDICADO COMO PRIMEIRO ATO NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CONVERGE DE FORMA COESA E INCONTROVERSA PARA IMPUTAR AO RECORRENTE O COMETIMENTO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PELA QUAL FOI PUNIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Entendeu o Comandante do 33º BPM que deveria solucionar a SAD de Portaria n. 107.378/2015 imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, e o puniu com prestação de serviço de 6 (seis) horas e decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. O cenário recursal foi esgotado sem que o recorrente obtivesse êxito na justificativa de sua falta disciplinar. - O ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal aptas à sua nulidade. Portanto, válida é a sanção disciplinar aplicada. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano de Oliveira Tonaco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo c/c anulação de ato punitivo disciplinar, com medida liminar inaudita altera parte, em face do Estado de Minas Gerais, pelos motivos que passa a expor. Ressai dos autos que foi instaurada em desfavor do autor a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 107.378/2015-33º BPM/2ª RPM, em 18/05/2015, para apurar a falta a uma audiência na 3ª Vara Criminal de Betim, marcada para o dia 17/03/2015, às 15h00min. O encarregado da SAD concluiu a apuração em 08/07/2015, opinando pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal), sugerindo o seu enquadramento disciplinar. O CEDMU, em reunião realizada em 03/11/2015, por unanimidade de votos, concluiu que não existia prova suficiente para o enquadramento do Sd PM Fabiano de Oliveira Tonaco, sugerindo o arquivamento dos autos. O Comandante do 33º BPM concordou com o parecer apresentado pelo sindicante e discordou do parecer do CEDMU, sob o argumento de que, apesar de a data constante do termo de notificação ser posterior à audiência, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o sindicado tomou ciência em tempo hábil da ordem de comparecer à audiência. Com base no art. 84 do CEDM, propôs o enquadramento do Sd PM Fabiano de Oliveira Tonaco, pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM. O Comandante da 2ª RPM concordou com o Comandante do 33º BPM quanto à existência da falta disciplinar, enquadrou o Sd PM Fabiano de Oliveira Tonaco e firmou o ato punitivo em 29/03/2016, aplicando a sanção de prestação de serviço de 6 (seis) horas, com perda de 15 (quinze) pontos no conceito funcional do militar, como incurso no artigo 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal). Inconformado, o autor interpôs recurso administrativo ao Chefe do Estado-Maior da PMMG, que, no BGPM Reservado n. 165, de 13/09/2016, negou provimento ao recurso e determinou a ativação da sanção no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH). O autor interpôs em segunda instância recurso administrativo dirigido ao Comandante-Geral da PMMG, que, no BGPM Reservado n. 36, de 05/12/2016, negou provimento ao recurso. Em resumo, seguem as alegações do autor: - Preliminarmente, alegou que houve o descumprimento de prazos regulamentares que segundo o artigo 273 do MAPPA, a sindicância administrativa deveria durar 40 dias corridos, perdurou por 315 dias, até ser proferida a primeira decisão com 347 dias, até a ciência do autor. - Ainda em sede preliminar, alegou que ocorreu nulidade absoluta, por ter o seu interrogatório realizado como primeiro ato, quando, em seu entendimento, deveria ocorrer por último, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acarretado prejuízos para o militar sindicado, ora autor, havendo o descumprimento do que está previsto no art. 400 do Código de Processo Penal. - Disse que teria havido, a seu ver, violação dos princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a Administração Militar teria deixado de observar os requisitos previstos objetivamente nas legislações institucionais, o que macularia integralmente os atos decorrentes. Entende o autor ser extremamente desproporcional e irrazoável a punição, quando, nos autos, impera dúvida sobre se houve a sua cientificação sobre a audiência, de forma tempestiva ou não. - Sustenta que o documento por ele assinado possui validade e não poderia ser ignorado, como teria ocorrido na decisão que o enquadrou disciplinarmente. Ao final, requereu o autor: - Concessão da tutela provisória de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para determinar-se a suspensão da perda de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, até o julgamento final da lide. - Concessão de tutela de evidência, nos mesmos moldes do pedido de tutela provisória de urgência. - Julgamento da procedência do pedido, com anulação da SAD de Portaria n. 107.378/2015-33º BPM. - Concessão da justiça gratuita. Em decisão proferida no evento 4, o magistrado a quo concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor, nos termos da Lei n. 1.060/50. Negou os pedidos de tutela de urgência e de evidência por não haver, de pronto, a percepção de perigo de dano nem, tampouco, a plausibilidade do direito. As inúmeras alegações do autor, além de tratarem de pontos de vista, se referem, também, a mérito do ato administrativo. Nesse ponto, entendeu o magistrado a necessidade da oitiva do réu. Dessa forma, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão. O réu apresentou contestação no evento 13, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no evento 18, requerendo a procedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a improcedência dos pedidos formulados pelo Estado de Minas Gerais em sua contestação. Intimadas as partes, ambas se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 27, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) afirmou que não se detectou nenhum vício nas etapas do procedimento disciplinar. Nenhum prejuízo o autor comprovou ter sofrido. De todos os atos da SAD, o requerente foi devidamente notificado. Inexistem razões fáticas ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 jurídicas aptas a indicar a possibilidade de revisão do ato disciplinar aplicado, pelo que o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no evento 33, alegando, preliminarmente: - Descumprimento de prazos regulamentares e ilicitudes cometidas pela Administração – a SAD durou 347 dias do início até a ciência do militar ao final, o que viola o princípio da legalidade, devendo todo o procedimento ser considerado nulo. - Nulidade absoluta – o interrogatório do sindicado foi realizado como primeiro ato, contrariando o previsto no artigo 400 do CPP, que prevê o interrogatório por último, o que afronta a Lei 11.719/2008. No mérito, alegou a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência dos motivos determinantes, impondo-se, a seu ver, a nulidade. Por fim, requereu o apelante que seja recebido e provido o presente recurso em reconhecimento às razões aduzidas para reformar a sentença primeva, que julgou improcedente o pedido manejado na exordial. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no evento 41, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o Sd PM Fabiano de Oliveira Tonaco, pertencente à 121ª Cia PM/33º BPM, teria se apresentado de férias no dia 05/03/2015 e, neste mesmo dia, foi cientificado pessoalmente pela Administração Militar, do recebimento do Ofício n. 360/2015-SRH/33º BPM, que o requisitava para uma audiência judicial que se realizaria no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dia 17/03/2015, às 15:00 horas, na 3ª Vara Criminal de Betim, conforme teor do Painel Administrativo abaixo descrito: PMMG – Painel Administrativo Protocolo 1425313300339112010-1503 Data: 02/03/2015 - 13:21 De Srh Requisição Judicial/33 Bpm (enviado por Sirlene Castro 33 BPM) Para Cb Geni 33BPM; Sd 1Cl Goulart 33 BPM; 121 Cia Pm/33 Bpm Cópia Sd 1 Cl Tonaco 33 BPM Ofício n. 360/2015-SRH/33º BPM Betim, 02 de março de 2015 Ao Cmt da 121ª Cia PM Assunto: Apresentação de militar Ref: Ofício n. 42171-3/14, de 26/02/2015 Processo: 0027 14 042171-3/3ª Vara Criminal Betim/MG Em cumprimento a requisição do Judiciário, determino o comparecimento do militar relacionado abaixo, desta Unidade, a fim de prestar depoimento como testemunha nos autos do processo supracitado. - N. 134.524-8, Sd PM Fabiano de Oliveira Tonaco Data/Hora da audiência: 17 de março de 2015, às 15:00 horas. Processo: 0027 14 042171-3/3ª Vara Criminal/Betim/ MG. Réu: Jocélio Soares da Cruz Juiz: Gustavo Cheik de Figueiredo Teixeira. Endereço: Rua Professor Osvaldo Franco 55, Centro, Betim/MG. Obs: O(s) militar(es) dever(ão) obrigatoriamente, apresentar certidão/comprovante de comparecimento e entregar à Cia PM, até o 2º dia útil após sua audição. - A Cia PM deverá comunicar o SRH da UEOp a data que o(s) militares requisitado(s) foi(ram) notificado(s) para audiência. - A falta do militar na Audiência poderá acarretar a instauração de IPM pelo crime do art. 301 do CPM (desobediência) e residualmente, sanção disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal) EMILSON DA SILVA SABINO, TEN CEL PM Comandante Militar foi cientificado em: 05/04/2015 N. de Polícia: 134.524-8 Assinatura: (O militar assinou) Como o Sd PM Fabiano de Oliveira Tonaco não compareceu à audiência marcada para o dia 17/03/2015 na 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim, MG, para ser ouvido na condição de testemunha, foi instaurada, em desfavor dele, a SAD de Portaria n. 107.378/2015-33º BPM, que culminou com a sua punição de prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 14, inciso III, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Alega o apelante que houve descumprimento dos prazos regulamentares, conforme estabelece o artigo 273 do MAPPA, que determina que a SAD deve ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por mais 10 (dez) dias. Diz que a SAD foi autuada em 18/05/2015, demorando 315 dias para ser tomada a primeira decisão e 347 dias até a ciência do militar, violando o princípio da legalidade, devendo todo o procedimento ser considerado nulo. Ouso discordar. Nos termos do artigo 315 do MAPPA, a SAD será encerrada com um minucioso relatório, em que o sindicante mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas, a análise das razões escritas de defesa e os resultados obtidos, com a indicação do dia, da hora e do local em que os fatos ocorreram ou teria ocorrido. A Portaria da SAD foi autuada em 18/05/2015. O processo teve o seu trâmite normal com o termo de abertura, a apresentação de defesa prévia, o interrogatório do sindicado, a apresentação das alegações escritas de defesa final. O relatório conclusivo da SAD foi apresentado em 08/07/2015. Portanto, a SAD foi encerrada em 50 (cinquenta) dias. Os prazos de interposição dos recursos em primeira e segunda instância administrativa não são computados para o término da SAD. São procedimentos decorrentes da ampla defesa e do contraditório praticados posteriormente, portanto equivoca-se a defesa quando afirma que a SAD demorou 315 dias para a primeira decisão e 347 para a ciência do recorrente. Essa demora se deu em decorrência dos recursos interpostos. A SAD foi concluída em 50 (cinquenta) dias, estando, pois, muito próximo dos trinta dias para a conclusão e mais dez de prorrogação. Diante destes argumentos, afasto a primeira preliminar de nulidade da SAD pelo descumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 273 do CEDM. Suscita a defesa uma segunda preliminar de nulidade absoluta, pela realização do interrogatório do sindicado como primeiro ato na SAD, contrariando o previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal, em afronta à Lei 11.719/2008. A mencionada Lei 11.719/2008 alterou dispositivos do Código de Processo Penal que nada têm a ver com a dinâmica dos procedimentos e processos administrativos, em que são analisadas as questões disciplinares sob a ótica do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n. 14.310/2002), com a aplicação complementar da Resolução Conjunta n. 4.220/2002, que contém o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que assim dispõe: Do interrogatório do sindicado Art. 293 – A primeira pessoa a ser formalmente ouvida na SAD, será, em regra, o sindicado, visando a um melhor planejamento dos trabalhos, pelo sindicante. Diante desse regramento previsto na tramitação dos procedimentos e processos administrativos previstos na Resolução Conjunta n. 4.220/2002, razão não assiste aos argumentos da defesa, de querer o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mesmo procedimento previsto no Código de Processo Penal, notadamente em seu artigo 400, razão por que afasto esta segunda preliminar. No mérito, alega a defesa do apelante que houve inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na sanção aplicada, ao deixar a Administração Militar de observar requisitos previstos objetivamente na legislação institucional, que maculam os atos decorrentes e causam graves prejuízo ao autor. Diz que o documento assinado pelo apelante nos autos tem a sua validade e não pode simplesmente ser ignorado como ocorreu em todas as decisões que optaram pela punição do autor. Questiona: se o recorrente tomou ciência da audiência que se realizaria no dia 17/03/2015 apenas em 05/04/2015, como ele poderia comparecer? As provas dos autos, contudo, demonstram que a tese defensiva não tem sustentação alguma. O apelante se apresentou na 121ª Cia PM, após tirar as suas férias, em 05/03/2015, ocasião em que tomou conhecimento ou deveria ter tomado, de que tinha sido requisitado para comparecer a uma audiência na 3ª Vara Criminal na Comarca de Betim, MG, no dia 17/03/2015, às 15 horas. Deu ciência, colocou o seu número de polícia e assinou com data de 05/04/2015, conforme cópia do PA n. 14253313300339112010-1503 constante dos autos. O texto do Ofício n. 360/2015-SRH/33º BPM está muito claro que a requisição era para o dia 17/03/2015, às 15 horas. Se o apelante não leu o que estava assinando é responsabilidade dele. Ninguém pode assinar um documento sem ler o seu conteúdo. Simples assim. Ao retornar de suas férias, o recorrente não teve o cuidado de ler as suas mensagens postadas no Painel Administrativo (PA), nos últimos 12 (doze) dias. A Resolução n. 3758/04 – CG dispõe que: Art. 4º - Toda correspondência postada por intermédio do Z-WORK é de cunho oficial. Art. 5º - Todo usuário é responsável pela consulta diária ao Z-WORK. § 1º - As consultas à Caixa Postal são por, no mínimo, duas vezes ao dia, sendo obrigatórias as consultas no início e no fim de cada expediente administrativo. Portanto, era dever do apelante acessar o seu Painel Administrativo, cabendo a ele diligenciar no sentido de seu pleno conhecimento das mensagens ali contidas e dar pleno cumprimento ao seu conteúdo, o que não foi feito. No que tange à alegação da defesa de que não pode ocorrer a valoração da prova testemunhal acostada nos autos em detrimento da prova documental, uma vez que a primeira é considerada mais frágil pelo direito, razão alguma assiste ao recorrente. A ciência ao PA que foi apresentado ao apelante se deu na data de 05/04/2015, posterior, portanto, à realização da audiência que se daria em 17/03/2015, o que reforça a ocorrência de erro material no lançamento da data pelo recorrente e demonstra uma convergência nas demais provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acostadas aos autos, concluindo-se daí que a notificação do recorrente realmente ocorreu no dia 05/03/2015, data anterior à ocorrência da audiência na 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim. É possível visualizar, na cópia do PA de fl. 06, no evento1 –COP7, que a Sd PM Priscila Grillo leu a mensagem de requisição do recorrente no dia 03/03/2015, às 08h47min. O Sd PM Goulart também leu a mensagem no dia 03/03/2015, às 08h36min. O Cb PM Geni e o Sd PM Tonaco, ora apelante, não leram a mensagem do PA que continha a requisição, com data de 02/03/2015. Por sua vez, a testemunha de fl. 28, Sd PM Priscila Grillo, em seu depoimento, afirmou que, na data lançada na ciência do PA (05/04/2015), ela não mais trabalhava na Administração da 121ª Cia PM. A testemunha confirmou que, no dia 05/03/2015, o apelante retornava de férias e, nesta data, foi notificado por ela pessoalmente para a audiência e que ainda faltava muito tempo para a sua realização. O Sd Tonaco havia assinado a notificação, contudo não reparou a data que ele havia lançado, mas se recorda que a notificação ocorreu no dia em que se apresentou de férias. O depoimento da testemunha Sd PM Wellington Goulart Martins nos autos é esclarecedor, quando ele afirma que, na data dos fatos, se encontrava na administração da 121ª Cia PM juntamente com a Sd PM Priscila. Disse que, no dia 05/03/2015, o Sd Tonaco retornou do período de férias e, nesta mesma data, foi notificado pela Sd Priscila quanto ao comparecimento à audiência em pauta. Respondeu que só percebeu que a data do recibo da notificação estava errada quando tomou conhecimento de que o sindicado havia faltado à audiência. Disse que, no dia 05/04/2015, a Sd Priscila já estava escalada na escala operacional, juntamente com o Comando Tático e, portanto, fica fácil inferir que era humanamente impossível ela notificar o apelante no dia 05/04/2015, tendo em vista que não mais trabalhava na administração da 121ª Cia PM. É relevante dizer que o próprio recorrente declarou nos autos que reconhece como sua a assinatura no mencionado recibo do Ofício n. 360/2015-SRH/33º BPM, embora alegue que não se recorda da data do recebimento do documento. No que tange à falta de razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada, novamente ouso discordar do apelante. O Comandante do 33º BPM foi criterioso e se preocupou com a proporcionalidade da sanção, ao fazer o enquadramento do recorrente e levar em consideração a atenuante prevista no artigo 20, inciso II, bem como a agravante prevista no artigo 21, inciso III, ambos do CEDM. Foi razoável ao proceder ao enquadramento da punição disciplinar dentro do que está previsto nos artigos 16 a 22 do CEDM, que estabelecem as condições de julgamento da transgressão que foram rigorosamente seguidos em suas fases, apurando as causas que justifiquem e as circunstâncias que atenuam ou agravam a dosimetria correta do somatório de pontos obtidos em cada situação. A análise da situação fática é uma atribuição da autoridade administrativa. Em qualquer procedimento administrativo, as autoridades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 competentes, ao proferirem as suas decisões, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes de elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Estes vereditos devem ser devidamente fundamentados, para que seja exarada uma solução no procedimento administrativo. A autoridade competente analisa todos os elementos de provas produzidos nos autos, em respeito aos postulados da ampla defesa e do contraditório, e assim decide o ato administrativo. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada. Cabe ao Judiciário atuar no que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo, limitando-se ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo. Dessa forma, entendeu o Comandante do 33º BPM que deveria solucionar a SAD de Portaria n. 107.378/2015 imputando ao apelante o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM e o puniu com prestação de serviço de 6 (seis) horas, com o decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. O cenário recursal foi esgotado sem que o recorrente obtivesse êxito na justificativa de sua falta disciplinar. Feitas estas considerações, o ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal apto à sua nulidade. Portanto, válida é a sanção disciplinar aplicada. Neste contexto, mantenho a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos do apelante, pelo que extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator